Tribunal: TJMT
Processo: 1028895-68.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
: 1028895-68.2023.8.11.0000

Classe:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

Assunto:
[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Relator:
Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:
[DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. HELIO NISHIYAMA, DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES. PEDRO SAKAMOTO]

Partes:

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 058.843.101-02 (REQUERENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – INGRESSO NA RESIDÊNCIA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA E CAMPANA POLICIAL – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES – INADMISSIBILIDADE –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas quando presentes fundadas razões, consubstanciada no recebimento de denúncia anônima, e na campana feita próximo à residência do revisionando, na qual se visualizou grande fluxo de usuários naquele local.

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’ (STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses” [TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

“Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de bis in idem. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 48 da TCCR/TJMT (IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/4/2017).

Portanto, à míngua da indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa, a só quantidade de narcóticos, já utilizada para afastar o tráfico privilegiado, não subsidia o aumento concomitante da pena-base”
[TJMT, N.U 0008096-20.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023].

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Reinaldo Carneiro de Oliveira, buscando a desconstituição da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal n. 0000371-93.2019.8.11.0008, que o condenou à reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O revisionando suscita a nulidade da busca domiciliar, ao argumento de que a denúncia anônima, por si só, não autoriza o ingresso policial na residência sem ordem judicial, postulando sua absolvição, haja vista a ausência de prova da existência do crime.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda imposta na primeira fase dosimétrica, assim como o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto, a seu entender, a quantidade da droga apreendida é insuficiente para afastar a minorante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela improcedência da presente ação revisional.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Egrégia Turma:

O requerente,
Reinaldo Carneiro de Oliveira
, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], consoante se depreende de excertos da sentença revisanda,
ipsis litteris
:

“Vistos.

1. O Ministério Público Estadual denunciou REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

I – Da conduta arrogada ao incriminado.

2. Noticia a peça persecutória que, no dia 28 de dezembro de 2018, na Rua Bandeirantes, n. 9, no bairro Jardim Elite II, no município de Barra do Bugres/MT, o denunciado, tinha em depósito e guardava drogas, consistindo 12,400 kg de Cannabis Sativa - Maconha, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

3. Aduz que, nas mesmas circunstâncias de data, hora e local, o denunciado, possuía munições, de uso permitido, consistindo em 1 (uma) munição de calibre .12, 3 (três) munições de calibre .16 e 2 (duas) munições de calibre .44, em desacordo com determinação regulamentar, no interior de sua residência.

II – Da marcha processual.

4. Inicialmente, o acusado foi citado para apresentar defesa prévia (fl. 83).

5. Após juntada aos autos a defesa prévia (fls. 61/76), houve o saneamento do feito, designando-se audiência de instrução e julgamento (fl. 81).

6. Audiência de instrução e julgamento realizada em 23/4/2019 (fls. 91/95). Em juízo foram ouvidas as testemunhas e procedido o interrogatório do denunciado.

7. O Ministério Público apresentou memorais finais escritos pugnando pela procedência parcial da denúncia, para o fim de condenar o denunciado nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, absolvendo-o da conduta tipificada no artigo 12 da Lei 10.826/2003 (fls. 96/102).

8. A prestigiada defesa, por sua vez, propugnou pela aplicação da atenuante de confissão. Ainda, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e subsidiariamente pela aplicação da pena em seu mínimo legal (fls. 104/109).

9. Ressalto que o exame pericial das substâncias apreendidas foi realizado nos moldes da lei especial em questão, conforme se verifica do laudo de constatação preliminar e, posteriormente, o laudo definitivo (fls. 28/31 e fls. 101/102).

10. Por fim, o laudo de balística forense n. 600.2.03.2019.000347-01 foi carreado aos autos às fls. 49/52.

É o relato do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

11. Trata-se de ação penal pública incondicionada deflagrada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

12. Pois bem, os presentes autos estão escorreitos. Neles não se registra mácula alguma que possa inquiná-lo de nulidade, como as hipóteses elencadas no artigo 564 do Código Processual Penal, devendo prosperar a persecução penal.

13. De antemão, anoto que os pedidos descritos na presente ação devem ser julgados parcialmente procedentes, para condenar o increpado Reinaldo Carneiro de Oliveira tão somente pela prática da infração penal tipificada no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, consoante a seguir explanado.

III – Do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

III.I – Da materialidade delitiva.

14. A materialidade em questão está estampada, em sua forma ter em depósito, no auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, relatório conclusivo, laudo pericial provisório e definitivo positivo da substância cocaína, bem como as oitivas testemunhais e interrogatório em fase policial e judicial (todos os documentos anexos ao presente feito) – todos inequivocamente indicando a ocorrência do crime, narrada pelo membro do
Parquet
na exordial acusatória, sendo as principais partes abaixo transcritas/mencionadas quando da análise da autoria delitiva.

15. Deste conjunto harmônico, assim, infiro a materialidade do crime sob persecução criminal.

III.II – Da autoria delitiva.

16. Após análise do conjunto fático e probatório, forçoso concluir que a autoria do delito está identificada, evidenciada e certíssima, sem sombra de dúvidas, na pessoa de REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, veja-se:

17. A testemunha ADRIANO CESAR MUNIZ MARTINS, Policial Militar, asseverou detalhadamente, em juízo, toda a atuação do acusado, vejamos:

‘(...) a equipe da polícia militar nós recebemos informação de que chegaria uma droga pro Cristiano, vulgo ‘Tio’, ele seria um dos líderes da organização criminosa Comando Vermelho, e que ele teria determinado ao vulgo ‘Barba’, o suspeito Reinaldo, que tomasse conta desse entorpecente, devido ao conhecimento de informática do suspeito, ele ficaria responsável por fazer o cadastramento das bocas de fumo, a contabilidade da entrega da droga, e fazer a distribuição dessa droga, nós sabíamos que a droga estaria guardada, segundo informações, um pouco em sua residência que seria na sua quitinete no Jardim Elite e um pouco na residência da sua genitora, a maior quantidade na residência da sua genitora e a menor parte na sua residência,
foi feito uma campana próximo a residência do suspeito e logrou-se êxito em verificar a entrada e saída de usuários, onde a gente realizou o adentramento e tendo um grau adequado de certeza do flagrante delito
, realizamos o adentramento e logramos êxito em deter o indivíduo e localizar na sua geladeira uma porção, uma barra de substância análoga a pasta base de cocaína, uma quantidade em dinheiro, em porções menores né já pronta para a venda, o indivíduo ai relatou que teria uma quantidade maior, que a droga seria do Cristiano, que a função dele seria guardar e fazer a contabilidade da organização criminosa, nós deslocamos a residência da genitora, lá a genitora permitiu a nossa entrada, nós realizamos o adentramento, no quarto do suspeito, dentro de uma cômoda, foi localizado ai o restante da droga 16 porções, diante da informação que o responsável da organização criminosa comando vermelho seria o Cristiano pela droga (...) (fl. 95 –Mídia).

18. Por sua vez, a testemunha WANDERLEY RAMOS DE OLIVEIRA E SILVA, Policial Militar, corroborou os fatos narrados na fase inquisitorial, bem como os termos das declarações da testemunha Adriano Cesar Muniz Martins, confirmando a apreensão das substâncias entorpecentes com o acusado.

19. O acusado, por sua vez, tanto em sede policial (fls. 20/22), bem como em juízo (fls. 91/93), confessou espontaneamente, declarando que realmente havia praticado o crime de tráfico de entorpecente.

20. Assim, resta induvidosa a prática do delito de tráfico pela sua confissão corroborada por outros elementos de prova circunstanciais.

21. Desta forma, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, representada pelos entorpecentes apreendidos, pelos depoimentos das testemunhas em harmonia com a confissão do réu, e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes em tela pelo acusado.

III.III – Da culpabilidade.

22.
A ‘priori’
, vejo não estar presente qualquer causa excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois assevero que o acusado era imputável a data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não agiu sob coação ou obediência hierárquica. Do mais, passo a análise da pena a ser aplicada ao réu, observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

IV – Da absolvição quanto ao delito de posse irregular de arma de fogo.

23. Ao examinar minuciosamente os autos, como já dito acima, vislumbrei que o requerimento de condenação do indigitado pelo crime de posse irregular de arma de fogo não deve ser acolhido, vez que há provas produzidas sob o contraditório judicial evidenciando que as munições apreendidas não são de propriedade do acusado.

24. Da análise do sustentáculo probatório, verifico que ficou provada a insubsistência (autoria) do delito infligido na peça persecutória.

25. A testemunha Adriano César Muniz Martins, ao ser ouvido em sede judicial, disse que foram encontradas na residência de Cristiano Cotrim algumas munições calibre 44 e algumas munições calibre 12 (fl. 95- Mídia).

26 No mesmo sentido, a testemunha Wanderley Ramos de Oliveira Andrade e Silva, afirmou que as munições não tem nada a ver com o denunciado (fl. 95 – Mídia)

27. O acusado negou veementemente a prática delitiva tanto na fase policial quanto na judicial.

28. Nesse norte, de rigor a absolvição por carência de autoria.

V – Dispositivo.

29. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da denúncia, para CONDENAR o acusado REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006. De outra banda, ABSOLVO o mesmo da imputação prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, com fulcro no art. 386, inciso IV, do CPP”.

A sentença transitou em julgado, sem a interposição do recurso pela defesa.

De início passo à análise da tese de nulidade da busca domiciliar suscitada pela defesa.

Ressalto que a referida tese não foi suscitada no bojo da ação penal, inexistindo pronunciamento pelo juízo de primeira instância acerca de tal alegação.

De toda sorte, a despeito dos argumentos aduzidos pela defesa na presente revisão criminal, não verifico demonstrada a nulidade aventada.

Para melhor fundamentar meu posicionamento, trago à baila excertos do parecer ministerial da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, que, após meticulosa análise das provas coligidas nos autos, assim consignou:

“No caso, foram registradas diversas denúncias anônimas comunicando a existência de comércio de entorpecentes na residência do requerente.

Na sequência foi realizado o monitoramento do local pelos policiais, o qual identificou grande movimentação de usuários.

Por tal razão foi realizada a busca domiciliar, ocasião em que os policiais localizaram mais de meia barra de maconha, 3 (três) porções da droga prontas para venda e R$363,00 em espécie. Já na casa da genitora do requerente foram apreendidos 15 (quinze) barras de maconha, totalizando a apreensão mais de 12kg (doze quilos) da substância entorpecente.

Nesse quadro, o contexto dos fatos não deixa dúvida de que o requerente foi abordado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e não aleatoriamente, como alega.

Portanto, tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que o réu tinha em sua casa substância entorpecente, antes de adentrar no referido imóvel, não há falar em violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, sequer na ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão realizada”.

Conquanto o PM Adriano César Muniz Martins, em juízo, tenha asseverado que
“onde a gente realizou o adentramento, e tendo um grau adequado de certeza do flagrante delito”
, dando a impressão de que não existiam fundadas razões para o ingresso domiciliar, fato é que a referida testemunha assinalou que
“foi feito uma campana próxima à residência do suspeito e logrou-se êxito em verificar a entrada e saída de usuários”
, demonstrando, assim, a justa causa para a providência adotada.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais na residência do apelante decorreu
não
apenas da denúncia anônima de que o revisionando receberia o entorpecente da pessoa de Cristiano, vulgo “Tio” – um dos supostos líderes da organização criminosa denominada, “Comando Vermelho” –, mas sobretudo, após a campana feita próximo à sua residência.

Não se põe dúvida de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[3]
.

Como se sabe,
“A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Forte em tais razões, não há cogitar em nulidade domiciliar suscitada pela defesa.

No que tange ao pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda imposta, entendo que comporta parcial acolhimento a pretensão deduzida pelo revisionando.

Digo isso porque, na primeira fase dosimétrica o juízo de origem utilizou a quantidade da droga apreendida [12,420kg] para exasperar a reprimenda basilar, fixando-a em 6 anos e 3 meses de reclusão, e 630 dias-multa.

A propósito, esta foi a única circunstância judicial desfavorável.

Entretanto, na terceira fase dosimétrica, o juiz sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado, valendo-se, novamente, da quantidade de entorpecente apreendido, como se vê:

“34. Não há qualquer causa de aumento. De outro vértice, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos foi expressiva, consoante laudo preliminar e definitivo”.

Por mais que o juízo de primeira instância tenha argumentado que a quantidade de droga apreendida
“denota traficância de larga escala”
, e que as circunstâncias do caso
“afastam qualquer indicativo de que se tratava de pessoa iniciante ou amador na prática criminosa”
, entendo que o volume expressivo de entorpecente não pode ser utilizado na primeira e na terceira fases da dosimetria da pena.

Neste sentido, aliás, são os precedentes deste Sodalício:

“Ao promover a dosimetria penal, cabe ao magistrado considerar a quantidade e a natureza da droga no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na primeira fase da dosimetria, para exasperar a sanção basilar, ou na terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração, mas nunca em ambas as fases, sob pena de
bis in idem
. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 48 da TCCR/TJMT (IUJ n. 101532/2015, DJE n. 9998, de 11/4/2017).

Portanto, à míngua da indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa, a só quantidade de narcóticos, já utilizada para afastar o tráfico privilegiado, não subsidia o aumento concomitante da pena-base”
[6]
.

“A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou, de forma supletiva na terceira fase, para afastamento ou modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa”
[7]
.

Forte em tais razões, considerando que a quantidade de droga foi [e será] utilizada para afastar o reconhecimento da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, redimensiono a reprimenda basilar para o mínimo legal, a saber,
5 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, mantém-se a atenuante da confissão espontânea. Contudo, conserva-se a reprimenda intermediária no mínimo legal, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Na terceira – e derradeira – fase, conserva-se o raciocínio empregado pelo juízo de origem, a fim de afastar a aplicação da minorante alcunhada de tráfico privilegiado, ficando o revisionando definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, conservando-se o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão contida na inicial apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando,
REINALDO CARNEIRO DE OLIVEIRA
, fixando-a definitivamente em
5 anos de reclusão
, e
500 dias-multa
, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais da Comarca de Barra do Bugres, dando-lhe ciência do inteiro teor do presente acórdão, tendo em vista a tramitação do PEP 2000088-02.2020.8.11.0008, instaurado em desfavor do revisionando.

Junte-se cópia do acórdão ao processo revisto, [RITJMT, art. 193, primeira parte].

É como voto.

[1]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]
TJMT, N.U 0008096-20.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[7]
TJMT, N.U 1017323-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
(REVISOR

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(4º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO
(1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (3º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
(5º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

V O T O

EXMO. SR. DES.GILBERTO GIRALDELLI
(6º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

V O T O

EXMO. SR. DES LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(7º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

V O T O

EXMO. SR. DES MARCOS REGENOLD FERNANDES
(8º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista

V O T O

EXMO. SR. DES HÉLIO NISHIYAMA

Aguardo o pedido de vista

EM 08 DE FEVEREIRO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 4º VOGAL - DES. PEDRO SAKAMOTO.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2024 ( CONTIINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(4º VOGAL):

Como relatado, trata-se de revisão criminal proposta por
Reinaldo Carneiro de Oliveira
a fim de impugnar a sua condenação à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06, que foi objeto da ação penal n. 0000371-93.2019.8.11.0008.

Em síntese, o requerente alega a nulidade da busca domiciliar realizada pela Polícia Militar e dos elementos probatórios dela obtidos, requerendo a sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar fixada e a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Iniciado o julgamento, o eminente relator votou pela procedência parcial da revisional, tão somente para reduzir a pena basilar, redimensionando a sanção final para 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Contudo, com a devida vênia do eminente relator, entendo que o caso é de
improcedência da ação revisional
.

Em primeiro lugar, deve ser salientado que
a tese de ilegalidade da busca domiciliar não foi suscitada em nenhum momento do processo de origem
, tratando-se, portanto, de verdadeira “nulidade de algibeira”.

De qualquer modo,
não vejo ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares no caso dos autos
.

Como se depreende da denúncia e das declarações prestadas pelos policiais, a busca domiciliar foi realizada em virtude da existência de informações anônimas indicando a residência do requerente como ponto de venda de drogas, situação que foi corroborada após o monitoramento e constatação de movimentação suspeita no local, que, diga-se, era depósito de quinze barras de maconha, que totalizaram mais de 12kg da substância entorpecente.

De tal modo, é insubsistente a alegação de que o requerente foi abordado de forma aleatória, pois os elementos probatórios denotam que a entrada dos policiais na residência em questão decorreu da constatação de atitude suspeita no local, típica da traficância de drogas, fundadas razões que foram comprovadas a
posteriori
, demonstrando, assim, a justa causa para a providência adotada.

Nesse sentido:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL
. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (...) 7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida
” (STF – RE n. 1447032 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais relatos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, verifico que a busca domiciliar foi realizada em conformidade com a norma permissiva constante do inciso XI do art. 5º da Constituição Federal, daí por que não há falar em ilicitude dos elementos probatórios obtidos a partir dessa diligência, de modo que
desacolho o pedido de absolvição por falta de provas, nos termos delineados no voto do douto relator
.

No entanto,
quanto à dosimetria da pena, com a devida vênia, divirjo do douto relator
.

A defesa do requerente postulou, inicialmente, a redução da pena basilar para o mínimo legal, sustentando que “
o art. 42 da Lei de Drogas permite o aumento da pena-base com fundamento na quantidade e natureza do entorpecente apreendido, de forma que esses dois quesitos devem ser interpretados em conjunto
”.

Além disso, ressaltou que a quantidade de droga apreendida é insuficiente para afastar a causa especial de diminuição de pena do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Como se sabe, nas duas primeiras fases da dosimetria, não existem parâmetros predefinidos de exasperação ou abrandamento da pena, diferentemente do que ocorre na terceira etapa, com as causas de aumento e diminuição, que são reguladas por frações estabelecidas em lei. Assim, cabe ao julgador, na fixação da sanção basilar e da pena provisória, exercer sua prudente discricionariedade para determinar o
quantum
sancionatório mais apropriado às particularidades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das penas.

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na espécie, verifico que o acusado guardava e tinha em depósito mais de
12kg de maconha
, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que a exasperação da sanção basilar em 1 ano e 3 meses, patamar equivalente a 1/4 da pena mínima prevista para o tipo, não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, está em sintonia com as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e mostra-se razoável e suficiente para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Por sua vez, não há falar em
bis in idem
ou ausência de fundamentação idônea quanto à negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, isso porque a quantidade da droga apreendida não foi o único fundamento invocado pelo magistrado para deixar de reconhecer a incidência da minorante, senão veja-se:

“
c) Das Causas de Aumento e de Diminuição.

34. Não há qualquer causa de aumento. De outro vértice, DEIXO de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, uma vez que a quantidade de entorpecentes apreendidos foi expressiva, consoante laudo preliminar e definitivo.

35. A quantidade elevadíssima de entorpecente apreendido em poder do acusado 12, 400 kg de maconha, denota traficância de larga escala, pois, as grandes apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico.

36. A propósito, o acusado escondia 16 (dezesseis) tabletes dentro de duas gavetas na casa de sua genitora, em local adredemente preparado, com a finalidade de obstar a descoberta da operação perpetrada.

37. Sem prejuízo, o denunciado recebeu para guardar a substância, meio quilo de substância análoga à maconha, circunstâncias que afastam qualquer indicativo de que se tratava de pessoa iniciante ou amador na prática criminosa, ao revés, demonstra a sua integração à organização criminosa, motivo pela qual, INVIÁVEL o reconhecimento da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei Antidrogas
”.

Assim, ainda que a quantidade tenha sido considerada na primeira fase da dosimetria, não há fala em
bis in idem
, já que a causa especial de diminuição de pena foi afastada com base em outros dados concretos, notadamente a existência de indicativos de que o requerente mantinha um ponto de venda de drogas com grande movimentação de usuários, contando inclusive com a preparação de locais na residência para esconder o entorpecente.

Importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes e sem o aval de organizações criminosas.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes, que possui um ponto de venda de grande movimentação de usuários e simpatiza com facções criminosas, sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Acerca do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não há de se cogitar violação ao princípio do ne bis in idem na primeira e na terceira fases da dosimetria, porquanto a causa de diminuição foi indeferida com base em outros dados concretos que evidenciavam a dedicação às atividades criminosas. A Corte regional fez mera menção à elevada quantidade de estupefaciente na terceira fase - mais de 12kg (doze quilos) de cocaína -, ressaltando, outrossim, as circunstâncias que permearam a empreitada delitiva, notadamente a forma de acondicionamento e de transporte da droga, a considerável organização e capacidade financeira dos envolvidos e a confiança então depositada no agente para o transporte de carga de elevado valor. Na terceira etapa da dosimetria, o Magistrado sentenciante pontuou que "as circunstâncias objetivas da prática do delito revelam certo grau de sofisticação do meio utilizado para frustrar a atividade fiscalizatória". (...)
” (STJ, AgRg no AREsp 1743145/PR, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8.3.2022, DJe 14.3.2022) – destaquei.

“
(...) 1. A Corte de origem justificou a manutenção do não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, anotando que a causa de diminuição em comento objetivou privilegiar o traficante acidental, não vinculado à organização ou à associação criminosa, que se envolveu no delito esporadicamente. (...). No caso de A J DOS S, consoante as informações dos autos, o réu é primário e ostenta bons antecedentes. (...). As circunstâncias da prática delitiva, no entanto, depõem em desfavor do acusado, indicando a colaboração efetiva do agente a uma organização criminosa organizada. (...).
De fato, a sofisticação do agir criminoso demonstram a vinculação de A a associação criminosa altamente estruturada - veja-se que a droga foi ocultada sob os cilindros de ar dos semirreboques, tendo o acusado, posteriormente, carregado o caminhão com carga lícita de grãos de milho.
(...).
Além disso, a enorme quantidade de entorpecente transportado (127 kg de cocaína, na forma de pasta base), indicam elevado grau de confiança depositado no réu, comum àquele que tem certa vinculação com organização criminosa, já que tamanha quantidade de cocaína não é entregue a desconhecidos
(fls. 233/234). 2. As instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes a justificar a não incidência da minorante, não se atendo, tão somente, à referida quantidade de entorpecente apreendido (127 kg de cocaína) 3. (...) embora a natureza e a quantidade de drogas apreendidas hajam sido sopesadas na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, certo é que há diversos outros elementos concretos que, efetivamente, justificam a impossibilidade de reconhecimento da minorante em questão, por ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas", de maneira que não há falar em bis in idem na dosimetria da pena (AgRg no REsp n. 1.582.644/MG, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). (...)
” (STJ, AgRg no REsp 1945249/PR, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.2.2022, DJe 3.3.2022) – negritei.

Assim, à luz dessas ponderações, ainda que o requerente seja primário e possua bons antecedentes, inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena, já que demonstrado concretamente que se trata de pessoa dedicada à atividade criminosa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a revisão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º VOGAL):

Senhor Presidente,

Voto com o relator, Desembargador Orlando de Almeida Perri que simplesmente diminuiu a pena inicial de (6) seis para (5) cinco anos, considerando que o volume da droga apreendida também foi utilizado na terceira fase para negar ao recorrente o direito à causa de dois terços de diminuição da pena.

EXMO. SR. DES.GILBERTO GIRALDELLI
(6º VOGAL):

Senhor Presidente,

Apenas um esclarecimento, por favor.

Pela papeleta, tenho a anotação de que não se deu apenas o art.33 da Lei 343, há também o indicativo do artigo 12 da Lei 1082603.

Quero essa confirmação, há posse de arma?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
(RELATOR):

Não, estamos discutindo o crime de tráfico.

EXMO. SR. DES.GILBERTO GIRALDELLI
(6º VOGAL):

Quero saber se tem porque, para mim, tem relevância muito grande na questão.

Se estamos investigando o tráfico, quem o pratica e tem posse de arma de fogo, pratica dois crimes permanentes e se houve, é um indicativo muito claro de dedicação à atividade criminosa porque configura, sob este aspecto, indicativo muito claro de dedicação à atividade criminosa de modo a obstar a aplicação do parágrafo quarto do artigo 33da lei anti-drogas.

Não estamos falando apenas de um traficante porque quem tem uma arma pode praticar outro tipo de crime.

São dois crimes acontecendo ao mesmo tempo.

Se há essas indicações, se houve denúncia ou se houve condenação, sei que estamos cuidando apenas do tráfico, mas, para efeito de minorar a pena, digo ser possível, mas não plausível a conclusão a que chegou.

EXMO. SR. DES MARCOS REGENOLD FERNANDES
(8º VOGAL):

Se me permite ajudar, vi o trecho da decisão e o juiz diz que diante do exposto julgo parcialmente procedentes os pedidos da denúncia para acusar Reinaldo Carneiro de Oliveira, qualificar nos autos como incurso no artigo 33 e de outra banda absolvo o mesmo da imputação prevista no artigo 12 da Lei 10826.

Realmente existia, mas foi absolvido em relação a esse outro delito.

V O T O

EXMO. SR. DES.GILBERTO GIRALDELLI
(6º VOGAL):

Se tem absolvição, não posso chegar a essa conclusão.

A questão do
bis in idem
, se foi estabelecida a pena mínima, em outro aspecto, a pena ficou em (5) cinco anos, sendo negado a ele, com base na quantidade de drogas, o benefício redutor do parágrafo quarto.

Peço vênia e acompanho o voto do relator.

VO T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(7º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES MARCOS REGENOLD FERNANDES
(8º VOGAL):

Caros colegas,

analisei detidamente o caso em questão e entendi que a divergência entre o relator e o eminente Desembargador Pedro Sakamoto incide em relação à dosimetria na terceira fase em que teria sido sopesado a causa a quantidade da droga como no vetor culpabilidade e essa mesma circunstância teria sido utilizada para negar o benefício do parágrafo 4º do artigo 33.

Por conta dessa fundamentação exposta pelo magistrado expressamente na sentença e que entendo como irreparável no caso concreto.

Acompanho a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (9º)

Em que pese os fundamentos bem lançados da divergência e do Desembargador Marcos Regenold Fernandes, acompanharei o relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024